Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-77.2018.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Ilegitimidade passiva – A autora ingressou com a presente ação buscando o reconhecimento da isenção da tarifa de água e esgoto e declaração de inexigibilidade de tarifas que estão sendo cobradas pela ré - Preliminar afastada.
- Sentença que julgou procedente a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Ilegitimidade passiva – A autora ingressou com a presente ação buscando o reconhecimento da isenção da tarifa de água e esgoto e declaração de inexigibilidade de tarifas que estão sendo cobradas pela ré - Preliminar afastada.
- Sentença que julgou procedente a ação para "reconhecer a isenção legal da tarifa de água e esgoto da propriedade rural denominada "Sítio do Sabiá Póca", pelo período de vinte anos, com início a partir de janeiro de 2017, nos termos da Lei Municipal de Pereiras/SP no 1.032/2016 e, consequentemente, declarar inexigíveis as tarifas cobradas pela requerida do autor, referentes a tal imóvel, no período supra destacado" – Insurgência da ré – Não cabimento – A isenção se deu como forma de contraprestação a uma servidão vitalícia de passagem de uma faixa de terreno, com a finalidade de construção da rede de coleta de esgoto domiciliar do loteamento "Pedro de Deus" – Isenção concedida pela Lei Municipal de Pereiras no 1.032/2016 – Compete à ré, ao assumir a operação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no território municipal, observar as isenções legais já concedidas anteriormente pelo poder concedente - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000668-77.2018.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, é apelado
CARLOS PRESTES MIRAMONTES NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000668-77.2018.8.26.0145 -Voto no 30821
2
Apelação Cível no 1000668-77.2018.8.26.0145
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp
Apelado: Carlos Prestes Miramontes Neto
Juiz: André Rodrigues Menk
Comarca: Conchas 1a Vara
Voto no 30821
AÇÃO
DECLARATÓRIA
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E
COLETA
DE
ESGOTO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Ilegitimidade passiva
A autora ingressou com a
presente ação buscando o reconhecimento da isenção
da tarifa de água e esgoto e declaração de
inexigibilidade de tarifas que estão sendo cobradas
pela ré - Preliminar afastada.
- Sentença que julgou procedente a ação para
“reconhecer a isenção legal da tarifa de água e esgoto
da propriedade rural denominada “Sítio do Sabiá
Póca”, pelo período de vinte anos, com início a partir
de janeiro de 2017, nos termos da Lei Municipal de
Pereiras/SP no 1.032/2016 e, consequentemente,
declarar inexigíveis as tarifas cobradas pela requerida
do autor, referentes a tal imóvel, no período supra
destacado” Insurgência da ré Não cabimento A
isenção se deu como forma de contraprestação a uma
servidão vitalícia de passagem de uma faixa de
terreno, com a finalidade de construção da rede de
coleta de esgoto domiciliar do loteamento “Pedro de
Deus”
Isenção concedida pela Lei Municipal de
Pereiras no 1.032/2016 Compete à ré, ao assumir a
operação dos serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário no território municipal,
observar
as
isenções
legais
já
concedidas
anteriormente pelo poder concedente - Sentença
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000668-77.2018.8.26.0145 -Voto no 30821
3
Trata-se de apelação de sentença (fls.
415/424) que julgou procedente a “ação declaratória de isenção de
tarifa de água e esgoto, cumulada com tutela de urgência1” ajuizada
por Carlos Prestes Miramontes Neto em face de Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp “para o fim
de reconhecer a isenção legal da tarifa de água e esgoto da
propriedade rural denominada “Sítio do Sabiá Póca” , pelo período de
vinte anos, com início a partir de janeiro de 2017, nos termos da Lei
Municipal de Pereiras/SP no 1.032/2016 e, consequentemente,
declarar inexigíveis as tarifas cobradas pela requerida do autor,
referentes a tal imóvel, no período supra destacado.”
Condenada a ré ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00.
Narra o autor na petição inicial que seu
pai, Haroldo Prestes Miramontes, já falecido, firmou com o SAMASPE
Serviço Autônomo de Água e Saneamento de Pereiras, TERMO DE
CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL, no ano de 2016, a fim de permitir a
passagem de cano de esgoto em sua propriedade para o escoamento
de esgoto do bairro de Pedro de Deus e, em contraprestação, teria a
isenção de água e esgoto ao Sítio Sabiá Póca, por um período de
vinte anos, de janeiro de 2017 a janeiro de 2037.
Informa
que
a
ré,
através
de
convênio/concessão assumiu a exploração de água e esgoto do
Município de Pereiras e passou a cobrar do autor pela utilização de
água e esgoto, a partir de fevereiro de 2018.
O autor encaminhou à ré cartas nos
1Valor da causa: R$ 720,00 em maio/2018. Sentença disponibilizada no DJE em 17/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000668-77.2018.8.26.0145 -Voto no 30821
4
meses de março e abril de 2018 informando que as contas estavam
em desacordo com a Lei Municipal no 1032/2016, porém não obteve
êxito.
Requer seja julgada procedente a ação
para declarar a isenção da Tarifa de Água e Esgoto, no que tange ao
Sítio Sabiá Póca, no período entre janeiro de 2017 a janeiro de 2037,
nos termos da Lei Municipal no 1.032/2016 de 07.11.2016.
Citada, a ré contestou a ação alegando,
preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, requer seja julgada
improcedente a ação. Sustenta que iniciou, através da assinatura do
CONTRATO DE PROGRAMA, a operação de sistema de abastecimento
de água e a coleta e tratamento de esgotos sanitário no município de
Pereiras em 19/12/2017. Alega que a Prefeitura Municipal de Pereiras
concedeu a referida isenção em período em que o Contrato de
Programa firmado com a ré sequer estava aprovado e vigente, sendo,
portanto, naquele momento, legítimo para isentar somente pelo
período em que o SAMASPE operava o sistema. Afirma que a
questão posta em debate se cinge em demonstrar que é plenamente
possível a interrupção do fornecimento de água dos usuários
inadimplentes, como no caso do autor.
O
autor
apresentou
réplica
(fls.
400/408).
Sobreveio a sentença de procedência da
ação.
Recorre a ré alegando, preliminarmente,
a ilegitimidade passiva e, no mérito, requer seja julgada improcedente
a ação, repisando argumentos anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000668-77.2018.8.26.0145 -Voto no 30821
5
Contrarrazões às fls. 467/476.
Inicialmente, o presente recurso foi
distribuído por prevenção ao Des. Walter Fonseca, em razão do
julgamento do Agravo de Instrumento no 2160678-28.2018.8.26.0000,
que se declarou impedido para atuar no presente feito (fl. 509).
A Presidência da Seção de Direito
Privado determinou a redistribuição do recurso a um dos magistrados
que atualmente integram a 11a Câmara de Direito Privado (fls.
511/512).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O D. Magistrado analisou detidamente
os elementos dos autos concluindo pela procedência da ação.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“Nessa
perspectiva,
considerando-se
que a parte autora pretende o reconhecimento da isenção da
tarifa de água e esgoto, a qual vem sendo cobrada pela
requerida, mostra-se patente a sua pertinência subjetiva
passiva à lide.
Ora,
a
legitimidade
ad
causam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000668-77.2018.8.26.0145 -Voto no 30821
6
conforme magistério de Marcus Vinícius Rios Gonçalves, “é
a relação de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a
juízo e a qualidade para litigar a respeito dele, como
demandante
ou
demandado.
Tem
que
haver
uma
correspondência lógica entre a causa posta em discussão e
a qualidade para estar em juízo litigando sobre ela.”
(...)
A controvérsia da demanda cinge-se à
análise da constitucionalidade/legalidade da isenção do
pagamento da tarifa de água e esgoto ao imóvel de
propriedade do autor pela Lei Municipal de Pereiras/SP no
1.032/2016 e sua aplicabilidade à requerida.
Com
efeito,
não
se
discute
a
possibilidade da requerida de interromper o fornecimento de
água ao sítio de propriedade do autor em caso de
inadimplemento, conforme, aliás, autorizado expressamente
pela legislação de regência (artigo 40, V, da Lei 11.445/07).
O que se discute efetivamente nos autos
é a isenção de referidas tarifas concedida pela Lei Municipal
de Pereiras/SP no 1.032/2016, o que, segundo o autor,
tornaria indevidos os valores cobrados pela requerida e,
consequentemente, indevida a interrupção do serviço em
sua propriedade.
Pois bem.
Como se observa às fls. 26, a Lei
Municipal de Pereiras/SP no 1.032/2016 concedeu isenção
do pagamento da tarifa de água e esgoto ao proprietário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000668-77.2018.8.26.0145 -Voto no 30821
7
imóvel denominado “Sítio do Sabiá Póca”, pelo período de 20
(vinte) anos, como contraprestação a uma servidão vitalícia
de passagem de uma faixa de terreno medindo 1m de
largura por 210,05m de comprimento e 1m de profundidade,
com a finalidade de construção da rede de coleta de esgoto
domiciliar do loteamento “Pedro de Deus”.
À época de referida lei, o serviço de
água e esgoto no Município de Pereiras era prestado pela
SAMASPE Serviço Autônomo Municipal de Água e
Saneamento de Pereiras, autarquia municipal.
Contudo, em outubro de 2017, o
Município de Pereiras e a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo firmaram um convênio (fls.
347/380) para que a ré assumisse a operação dos serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário
no Município de Pereiras.
Como se sabe, as tarifas de água e
esgoto constituem dívidas de natureza não tributária,
caracterizando verdadeiro preço público, de modo que não
há que se cogitar na aplicação das normas previstas no
Código Tributário Nacional ao caso, mas sim da legislação
civil.
(...)
Por se tratar de preço público por
remuneração de serviço público, a concessão de eventuais
isenções incumbe, por óbvio, ao ente público responsável
pela prestação de referido serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000668-77.2018.8.26.0145 -Voto no 30821
8
Afinal, não seria lógico, nem seria
possível, admitir-se que ente público diverso concedesse
isenção por um serviço público prestado por outra pessoa
jurídica.
No
caso,
o
serviço
público
de
abastecimento de água e esgotamento sanitário compete ao
Município, em razão de se inserir no serviço público de
interesse local, previsto no artigo 30, inciso V, da
Constituição Federal.
(...)
Dessa forma, constata-se que, por se
tratar de serviço público de atribuição e competência do ente
público municipal, não havia qualquer óbice à concessão de
isenção prevista na Lei Municipal de Pereiras no 1.032/2016.
Observo, ainda, que referida benesse se
deu como contraprestação a uma servidão vitalícia de
passagem de uma faixa de terreno no imóvel beneficiado,
com a finalidade de construção da rede de coleta de esgoto
domiciliar do loteamento “Pedro de Deus”.
Ou seja, a isenção ora questionada, se
deu como forma de “pagamento” pela servidão administrativa
constituída no imóvel em questão, mediante acordo feito
entre as partes, o que é admitido pela legislação de regência
(artigos 10 e 40, do Decreto-Lei no 3.365/41).
Nesse cenário, portanto, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade ou mesmo
ilegalidade na isenção das tarifas de água e esgoto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000668-77.2018.8.26.0145 -Voto no 30821
9
concedidas ao imóvel do autor, cabendo à requerida
observar e fielmente respeitar referida legislação.
Anoto, ademais, que não se discute aqui
a impossibilidade da ré de isentar os usuários do pagamento
de seus serviços, em razão do disposto no artigo 26, do
Decreto Estadual 41.446/66.
Na verdade, como se observa no caso
dos autos, referida isenção já foi concedida anteriormente
pelo poder público concedente, Município de Pereiras, ao
qual não há que se cogitar em referida proibição legal, como
visto.
Assim, a partir do convênio firmado
entre o Município de Pereiras e a ora requerida para que
esta assumisse a operação dos serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário no território
municipal, incumbe à ré a observância das isenções legais já
concedidas anteriormente pelo poder concedente.
Eventuais
discussões
ou
questionamentos acerca da falta de previsão no convênio
firmado entre o ente público municipal concedente do serviço
público e a ora requerida acerca de tais isenções legais
concedidas extrapolam o objeto de discussão desta lide e
devem, se o caso, ser discutidos na seara adequada.”
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000668-77.2018.8.26.0145 -Voto no 30821
10
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária devida pela ré apelante para R$
1.500,00.

MARINO NETO
Relator